Tribunal: TJMT
Processo: 1052806-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052806-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENIR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.480.361-92 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO CADASTRADO, SENHA PESSOAL E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos decorrentes de transações bancárias supostamente indevidas, bem como de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por operações bancárias contestadas pela consumidora, diante da alegação de acesso indevido à conta bancária, ou se restou demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço, apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência das normas consumeristas, com aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em consonância com o art. 373, I e II, do CPC.

A instituição financeira comprova que as operações contestadas, consistentes em contratação de empréstimo e transferências via PIX, são realizadas por meio de dispositivo móvel previamente cadastrado, com uso de senha pessoal da autora.

A prova documental demonstra a geolocalização do dispositivo utilizado, coincidente com a cidade de residência da consumidora, inexistindo indícios de acesso por aparelho estranho ou modificação de cadastro.

A ausência de impugnação específica pela autora quanto à utilização de seu próprio aparelho celular reforça a conclusão de regularidade das operações realizadas.

A instituição financeira adota providências imediatas após a comunicação do ocorrido, inclusive com a utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), afastando alegação de omissão ou falha no atendimento.

Inexiste demonstração de defeito na segurança do serviço prestado, configurando-se excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por transações bancárias contestadas quando comprovada a utilização de dispositivo cadastrado, senha pessoal e geolocalização compatível com o domicílio do consumidor.

A adoção de diligências imediatas pelo fornecedor, após a comunicação do consumidor, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

Configura excludente de responsabilidade a inexistência de defeito na segurança do serviço bancário, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, I; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório na forma da Lei (Lei no 9.099/95, art. 38).

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1052806-38.2025.8.11.0001

Juízo de Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s): LENIR DOS SANTOS OLIVEIRA

Recorrido(s): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENTE – SICREDI NORTE MT

Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

VOTO SUMULADO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante LENIR DOS SANTOS OLIVEIRA no qual almeja a reforma integral do ato sentencial para o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos ventilados na inicial consistentes na declaração de inexistência de débitos realizados em conta bancária de titularidade da autora em decorrência de transações indevidas e a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamada postula pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção do ato sentencial que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

3.

DO MÉRITO:
O recurso interposto pela parte reclamante vai improvido.

4.

Trata-se de demanda que aprecia matéria afeta à relação de consumo, sendo aplicável ao caso em exame a inversão do ônus da prova nos termos da Lei Específica (CDC, art. 6o, inciso VIII), além do que tem incidência sobre o distribuição do ônus da prova a norma processual geral (CPC, art. 373, incisos I e II).

5.

A parte autora alega que teve sua conta bancária acessada indevidamente por terceiros que diante do referido acesso realizaram operações financeiras que resultaram em danos à parte autora.

6.

Dentre as operações estão a contratação de um empréstimo bancário junto à reclamada no valor de R$26.870,23 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta reais e vinte e três centavos), bem assim a transferência de valores via pix à pessoa de Marlene Cristina e PHR Oliveira.

7.

Colhe-se, todavia, da prova dos autos que a parte reclamada logrou desincumbir-se do ônus da prova que lhe era atribuído, logrando comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço por ela prestado.

8.

Com efeito, a prova que instrui os autos demonstra que as operações bancárias contestadas pela parte reclamante foram efetivadas do dispositivo móvel previamente cadastrado junto à reclamada, bem assim com a utilização de sua senha pessoal.

9.

A prova que instrui a petição de contestação aponta a utilização do aparelho cadastrado, bem assim a sua geolocalização, que aponta a sua utilização na cidade onde reside a parte autora.

10.

Referida questão embora não sendo determinante, de modo isolado, alinhado ao fato de que a parte reclamante não apresentou impugnação específica acerca da utilização de seu aparelho celular na efetivação das operações contestadas, acaba por autorizar a conclusão em favor da parte reclamada, eis que apresentou documentação indicativa da utilização do terminal móvel cadastrado para a realização das operações contestadas.

11.

Trata-se de circunstância capaz de reforçar o conjunto probatório a fim de afastar eventual responsabilidade da parte reclamada sobre os fatos ocorridos.

12.

Não se pode ainda deixar de considerar que as operações se deram em data de 02/junho/2025 e mesmo o contato com a reclamada tendo se dado no dia subsequente – 03/junho/2025 – a parte reclamada comprova que ainda promoveu diligência com o intuito de alcançar os valores transferidos, sendo referida diligência suficiente para afastar qualquer alegação de falha na prestação do serviço.

13.

É dizer, após a manifestação da parte reclamante, a reclamada ainda empreendeu diligência com o fim de atender a solicitação da parte autora, o que se deu por meio do MED – mecanismo especial de devolução.

14.

Frise-se que tanto a prova dos autos, quanto as circunstâncias verificadas não militam em favor da pretensão autoral, inexistindo qualquer mínimo elemento capaz de imputar à parte reclamada qualquer conduta – comissiva ou omissiva – que lhe imponha a responsabilidade civil por eventual dano suportado pela parte reclamante.

15.

Verifica-se do que consta dos autos que não há indicativos de que tenha havido defeito na segurança que resultou nas operações contestadas, eis que, conforme a prova dos autos (Id. no 341853436) foi utilizado o aparelho móvel cadastrado junto à instituição reclamada; a geolocalização coincide com a região da reclamante; houve a utilização da senha pessoal e a inexistência de cadastro e/ou modificação do dispositivo móvel autorizado a acessar a conta bancária e realizar operações.

16.

Referidas circunstâncias afastam por completo eventual responsabilidade da parte reclamada, porquanto não concorreu de qualquer modo para o resultado que restou verificado à parte autora, estando no caso presente configurada a hipótese excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos da Lei (CDC, art. 14, §3o, inciso I).

17.

Tais fatos emprestam fundamento à manutenção da sentença de improcedência.

18.

Não se mostram presentes quaisquer fundamentos fático e/ou jurídico capazes de impor reforma ao que deliberado no ato sentencial, sendo de rigor a sua manutenção, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

19.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995
condeno a parte recorrente/reclamante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

21.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

22.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026